Tribunal: STF
Processo: HC 212669
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-05
Data de publicação: 2022-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus 709.104/RS, submetido à relatoria do Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado ao cumprimento da pena de 22 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de estupro de vulnerável (art. 217-A do Código Penal) e submeter criança ou adolescente à prostituição ou à exploração sexual (art. 244-A da Lei 8.069/1990). 



    O Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul deu parcial provimento ao apelo defensivo para desclassificar a conduta tipificada no art. 244-A do Estatuto da Criança e do Adolescente para o crime de estupro de vulnerável (art. 217-A, CP), em continuidade delitiva. Com isso, a pena foi redimensionada ao patamar de 14 anos de reclusão. Eis a ementa do julgado: 



    APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA A LIBERDADE SEXUAL. 1º E 3º FATOS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CRIMES PREVISTOS NO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. 2° FATO. SUBMISSÃO DE ADOLESCENTE À PROSTITUIÇÃO. MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO. DESCLASSIFICAÇÃO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. 



    1. Preliminares. (i) O Órgão Especial desta Corte afastou as alegações de ilegalidade e inconstitucionalidade dos diplomas legais que fixaram a competência dos Juizados da Infância e da Juventude para julgar crimes sexuais em que figurem como vítimas crianças e adolescentes quando do julgamento da Arguição de Inconstitucionalidade n.° 70042148494. A decisão é de aplicação obrigatória, segundo o disposto no art. 211 do Regimento Interno deste Tribunal, não cabendo, assim, discussão acerca de tal matéria. (ii) A reforma processual penal de 2008 não instituiu um sistema acusatório puro e não retirou os poderes instrutórios do juiz. Finalidade publicista do processo penal, que não pode ser reduzido a um mero jogo de interesses privados, onde ganha quem tem mais poder (ou dinheiro). O processo penal não é pautado por interesses meramente individualistas. O papel do juiz, portanto, na produção probatória, é necessariamente ativo. Daí por que, levando em conta o disposto nos arts. 185, 188, 201 e 473, a nova redação do art. 212 do Código de Processo Penal não veda a inquirição das testemunhas pelo juiz. Em uma interpretação sistemática, cabe ao magistrado - que preside a sessão - iniciar a inquirição.



    2. Mérito. Comprovadas a existência dos fatos e a autoria delitiva, imperiosa a manutenção da condenação do réu. Caso dos autos em que o acusado atraía as ofendidas até a janela que fazia divisão de seu estabelecimento comercial com a residência de uma das vítimas, onde praticava os abusos. Ademais, chegou a levar a ofendida G. F. até um motel para perpetrar os abusos, tendo lhe dado uma quantia em dinheiro em troca. Prova testemunhal que corrobora a versão acusatória. Denunciado que deixou de apresentar explicação verossímil para os fatos. Prova suficiente para a condenação.



    3. Classificação do fato nº I.2. 



    3.1 As circunstâncias do fato não é suficiente à caracterização do delito descrito no art. 244-A do ECA, tacitamente revogado pelo art. 218-B do Código Penal, com a redação dada pela Lei 12.015/2009, primeiro porque o tipo penal em apreciação exige, na modalidade "exploração sexual", que a vantagem econômica seja auferida por terceiro que não participa da relação sexual, o que inocorre na espécie; segundo, porque, se assim não fosse, todos os episódios de relações entretidas entre as partes caracterizariam o crime do art. 244-A do ECA (ou o do art. 218-B do CP), sendo certo que o tipo penal em exame não restringe a espécie de vantagem econômica auferida. Resta demonstrada, em verdade, em relação à vítima G. F. D. S. M., a prática de vários crimes de estupro de vulnerável, na forma do art. 217- A do CP, de forma continuada, porque o ato de presentear a vítima com guloseimas ou até mesmo dinheiro, no contexto dos autos, visava atraí-la para a prática de ato sexual com o próprio abusador, e, não, a que o réu ou terceiro se beneficiasse com a atividade sexual das ofendidas.



    3.2 Afastada a pena de quatro (4) anos de reclusão aplicada pelo delito aqui desclassificado, em relação à vítima G. F. D. S. M. Pena -base estabelecida em nove (9) anos de reclusão, a qual, na ausência de outras causas modificadoras, resta neste quantum definitivizada em relação a este fato denunciado. Considerando a desclassificação realizada e a inclusão deste fato na série criminosa perpetrada contra a vítima G. F. D. S. M., importa exasperar, pelo reconhecimento da continuidade delitiva contra esta vítima, a pena mais grave aplicada, qual seja, nove (9) anos de reclusão. Mantido o patamar mínimo de aumento utilizado na sentença, porquanto presente recurso exclusivo da Defesa, resultando em dez (10) anos e seis (6) meses de reclusão a pena privativa de liberdade a que faz jus o réu pelos abusos praticados contra a vítima G. F. D. S. M..



    4. Concurso material de crimes praticados contra vítimas diferentes. Afastado o reconhecimento do concurso material de crimes levado a efeito na sentença em relação às séries de crimes praticados contra vítimas diferentes, restando plenamente configurada a hipótese de continuidade delitiva qualificada, descrita no art. 71, parágrafo único, do CP, a determinar a utilização do sistema da exasperação no cálculo da pena privativa de liberdade. Tomando por base a pena mais grave - dez (10) anos e seis (6) meses de reclusão pelos fatos praticados contra a vítima G. F. D. S. M. - e as disposições do art. 71, parágrafo único, do CP, a pena restou exasperada no patamar de um terço (1/3), resultando em quatorze (14) anos de reclusão a pena privativa de liberdade definitiva a que faz jus o réu.



    PRELIMINARES REJEITADAS, À UNÂNIMIDADE. 



    APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA, POR MAIORIA. 



    Após o trânsito em julgado da ação penal, a defesa ajuizou Revisão Criminal, cujo pedido foi julgado improcedente pelo Tribunal estadual, em julgado assim ementado: 



    REVISÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. 217-A DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 212 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. NULIDADES INEXISTENTES. JULGAMENTO CONTRÁRIO A PROVA DOS AUTOS. NÃO VERIFICADO. 



    A ausência do Ministério Público na audiência de instrução, estando devidamente intimado, não implica em nulidade. Já o art. 212 do CPP não retirou do juiz a possibilidade de, no início da inquirição, fazer à testemunha os questionamentos que entender primordiais. Inexistência de prejuízo ao réu. Nulidades já apreciadas e afastadas na decisão proferida em apelação. 



    Afronta ao princípio da correlação. Inexistente. O requerente foi condenado em razão dos fatos narrados na denúncia, dos quais a defesa teve condições de enfrentar amplamente. No caso, requerente objetiva o reexame da prova, aduzindo contrariedade à evidência dos autos, contudo, nada trazendo de novo a provar sua inocência. Teses já debatidas e rechaçadas na sentença e em sede de apelação. Ausente qualquer das hipóteses do artigo 621 do CPP. 



    REVISÃO CRIMINAL JULGADA IMPROCEDENTE. POR MAIORIA. 



    Buscando a anulação da condenação, defesa impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, do qual o Ministro Relator não conheceu, em decisão confirmada pelo colegiado ao negar provimento ao subsequente Agravo Regimental. O acórdão recebeu a seguinte ementa:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL EM CONTINUIDADE DELITIVA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO E MANTIDA PELA CORTE LOCAL EM SEDE DE REVISÃO CRIMINAL. NULIDADE. AUSÊNCIA DO REPRESENTANTE DO PARQUET EM AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. INQUIRIÇÃO DE TESTEMUNHAS DIRETAMENTE PELO MAGISTRADO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO EFETIVO PREJUÍZO PARA O RÉU. ARTIGO 563 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 



    1. Segundo o entendimento majoritário desta Corte, não há qualquer vício a ser sanado nas hipóteses em que, apesar de intimado, o Ministério Público deixa de comparecer à audiência e o Magistrado, condutor do processo, formula perguntas às testemunhas sobre os fatos constantes da denúncia, mormente nas hipóteses em que a defesa não se insurge no momento oportuno e que não há demonstração de efetivo prejuízo (art. 563 do CPP) (REsp 1.348.978/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Rel. p/ Acórdão Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, DJe de 17/2/2016).



    2. Consoante o princípio do pas de nullité sans grief e nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal, "nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa".



    3. Embora não seja desejável a realização de audiências de instrução sem a presença do representante do Parquet, destaca-se que não se pode reconhecer por isso a presença de uma nulidade quando não restou demonstrado, assim como no caso em exame, nenhum prejuízo concreto para o acusado, notadamente nos autos de condenação transitada em julgado e mantida pelo Tribunal de origem após o julgamento do pleito revisional.



    4. Na hipótese, conforme foi dito pela Corte local, que se manifestou sobre a nulidade ora arguida por duas vezes, tanto em sede de apelação quanto em sede de revisão criminal, não houve nenhum prejuízo à defesa do acusado, sendo destacado que as perguntas foram feitas pelo Juízo de primeiro grau em razão da ausência do representante do Parquet em audiência de instrução, mesmo tendo havido a sua respectiva intimação para o ato processual.



    5. O édito condenatório, de per si, não é apto à demonstração do prejuízo sofrido pela parte, quando a condenação baseou-se no contexto probatório existente nos autos (AgRg no AREsp 1191886/PE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 6/12/2018, DJe de 14/12/2018).



    6. Agravo regimental improvido. 



    Nesta ação, a defesa reitera a alegação de nulidade da condenação. Aduz, em suma, a impossibilidade de o Juiz, a par da ausência do Ministério Público (titular exclusivo da ação penal pública à luz do art. 129, I, CF/88), em absolutamente toda a instrução criminal, do início ao fim, desconsiderando a insurgência defensiva consignada em ata de audiência, substituir o Órgão acusatório ao inquirir as ‘vítimas’, as testemunhas e interrogar o réu – atividade probatória principal e não supletiva, frise-se – para depois condená-lo à elevada pena de prisão, regime fechado, com base nestas ‘provas’ colhidas por ele, sem qualquer mínima intervenção do Ministério Público, tudo a comprovar o gravíssimo prejuízo imposto ao réu. 



    Requer, assim, a concessão da ordem, para que seja declarada a nulidade do processo-crime, a partir da audiência de instrução. 



    É o relatório. Decido.



    No caso em tela, o Superior Tribunal de Justiça, na trilha do que foi decidido pelas instâncias ordinárias, manteve o entendimento de que inexiste nulidade processual nas hipóteses em que, apesar de intimado, o Ministério Público deixa de comparecer à audiência e o Magistrado, condutor do processo, formula perguntas às testemunhas sobre os fatos constantes da denúncia, mormente nas hipóteses em que a defesa não se insurge no momento oportuno e que não há demonstração de efetivo prejuízo. 



    Realmente, não há que se falar em violação do sistema acusatório, sobretudo porque a legislação processual penal, em decorrência dos princípios da busca da verdade real e do impulso oficial, previu hipóteses de atuação, como na espécie, pelo Juiz processante. Conforme atesta a doutrina: A adoção do princípio da verdade real no processo penal tem por fim fomentar no juiz um sentimento de busca, contrário à passividade, pois estão em jogo os direitos fundamentais da pessoa humana, de um lado, e a segurança da sociedade, de outro (NUCCI. Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado, 18a. ed., Gen/Forense, 2019, p. 423). 



    Essa abordagem é amparada, por exemplo, no art. 209 do Código de Processo Penal, que autoriza o Juiz, quando julgar necessário, a ouvir outras testemunhas, além das indicadas pelas partes (HC 175.330/PA, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, j. 3/8/2021). 



    Justamente com base nessa linha de raciocínio, esta SUPREMA CORTE, em caso análogo, já decidiu que a ausência do representante do Parquet na audiência de instrução e julgamento, apesar de devidamente intimado, não impede que o Magistrado prossiga com o ato, bem como não obsta o Juiz de promover a inquirição das testemunhas, desde que respeitadas às formalidades previstas no Código de Processo Penal Brasileiro (HC 135.371/SC, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 11/10/2016). No mesmo sentido: HC 204.775/MG, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 17/8/2021; RE 179.272, Rel. Min. NÉRI DA SILVEIRA, Segunda Turma, DJ de 14/12/2001. 



    Dessa forma, ao contrário do que sustenta a defesa do paciente, a legislação não vedou, em nenhum momento, que o Magistrado, enquanto presidente do processo, possa inquirir testemunhas. Basta a leitura do art. 212 do CPP para compreender de forma clara o que está sendo dito:



    Art. 212. As perguntas serão formuladas pelas partes diretamente à testemunha, não admitindo o juiz aquelas que puderem induzir a resposta, não tiverem relação com a causa ou importarem na repetição de outra já respondida. (Redação dada pela Lei nº 11.690, de 2008);



    Parágrafo único. Sobre os pontos não esclarecidos, o juiz poderá complementar a inquirição. (Incluído pela Lei nº 11.690, de 2008).



    Isso confirma a postura da presidência do Magistrado na produção probatória. Enfim, não há qualquer vedação legal para que o Magistrado inquira as testemunhas. Nesse sentido, GUILHERME DE SOUZA NUCCI diz: 



    Desde logo, pode-se observar a inexistência de um magistrado inativo na produção de provas no sistema legal brasileiro. Em todos os pontos possíveis, inseriu-se a norma autorizadora da atividade persecutória de ofício do juiz. Aliás, pode-se começar apontando o disposto no art. 209 deste Código: o magistrado está autorizado a ouvir quem bem quiser, independentemente de requerimento de qualquer parte interessada (Código de Processo Penal Comentado, 18a. ed., Gen/Forense, 2019, p. 596). 



    E completa o referido doutrinador, especificadamente em relação à hipótese dos autos:



    Ausência de qualquer das partes: se ambas (acusação e defesa) foram devidamente intimadas para o ato, o não comparecimento injustificado leva o juiz, no caso do defensor, a nomear um ad hoc; quanto ao membro do Ministério Público, realiza-se o ato sem a sua presença. Cabe-lhe, depois, demonstrar o prejuízo, se houver; mesmo assim, na primeira oportunidade a se manifestar, pena de preclusão (Código de Processo Penal Comentado, 18a. ed., Gen/Forense, 2019, p. 600)



    Analisando o caso concreto, o Superior Tribunal de Justiça chancelou o entendimento exposto no voto condutor do acórdão estadual, nos termos seguintes:



    [...] no processo penal, o juiz é o destinatário das provas, razão pela qual, na busca da verdade real, admite-se a sua participação na inquirição das testemunhas e dos ofendidos acerca dos pontos não esclarecidos, tal como se observa do parágrafo único do referido dispositivo. 



    Noutras palavras, o magistrado, sopesando com prudência o contexto dos autos, além de analisar a conveniência e oportunidade da produção de provas, pode, também, formular à parte as perguntas que entender necessárias, uma vez que tal diligência situa-se no âmbito de sua discricionariedade na busca da verdade real. 



    Nessa linha de intelecção, esta Corte já firmou a compreensão no sentido de que: a falta do membro do Ministério no momento da audiência instrução e julgamento não viola o sistema acusatório e nem mesmo o disposto no art. 212 do Código de Processo Penal (CPP). Apesar da reforma implementada no supracitado dispositivo legal pela Lei n.º 11.690/08, o magistrado não está impedido de perguntar à vítima e às testemunhas. A alteração legislativa apenas agilizou a maneira de inquirição, prevendo legalmente o que na prática já era realizado, ou seja, outorgou ao Ministério Público e à Defesa a faculdade de perguntar diretamente ao depoente, mas não retirou a atribuição instrutória do juiz (REsp n.º 1.895.517-PE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, DJe de 13/10/2020. 



    [...] 



    Na hipótese dos autos, as perguntas foram feitas pelo Juízo de primeiro grau em razão da ausência do representante do Parquet em sede de audiência de instrução, mesmo tendo havido a respectiva intimação. 



    O Tribunal de origem, por sua vez, nas duas oportunidades nas quais se manifestou sobre a nulidade ora arguida, em sede de apelação e em sede de revisão criminal, consignou, expressamente, que não houve nenhum prejuízo à defesa do acusado. Confira-se, no ponto, a seguinte passagem do voto condutor do acórdão proferido em sede de Revisão Criminal (e-STJ fls. 573/580): 



    Da preliminar de nulidade por ausência do Ministério Público – violação ao artigo 212 do CPP. 



    Assim foi apreciada a questão no acórdão combatido: 



    “Quanto à exegese do art. 212 do Código de Processo Penal, a tese ventilada pela defesa é fruto de uma leitura apressada e incompleta da reforma processual penal de 2008. Esta não instituiu um sistema acusatório puro e não retirou os poderes instrutórios do juiz – basta ler o art. 156 do Código de Processo Penal, que prevê a possibilidade de o juiz ordenar, mesmo antes de iniciada a ação penal, a produção antecipada de provas consideradas urgentes e relevantes. Ele também pode determinar, no curso da instrução, a realização de diligência para dirimir dúvida sobre ponto relevante. Isso está de acordo com a finalidade publicista do processo penal, que não pode ser reduzido a um mero jogo de interesses privados, onde ganha quem tem mais poder (ou dinheiro). O processo penal não é pautado por interesses meramente individualistas. Não se pode esquecer que uma das finalidades da jurisdição é a pacificação social – e esta somente será atingida na medida em que as nossas decisões se aproximem da verdade.



    O papel do juiz, portanto, na produção probatória, é necessariamente ativo. 



    Daí por que, levando em conta o disposto nos art. 185, 188, 201 e 473, entendo que a nova redação do art. 212 do Código de Processo Penal não veda a inquirição das testemunhas pelo juiz. Fazendo uma interpretação sistemática (como toda interpretação deveria ser), parece-me evidente que o depoimento deva começar pela pergunta do magistrado – que preside a sessão. 



    Nesse diapasão, […]



    Como se observa, a preliminar foi afastada de forma bem fundamentada. 



    Com efeito, foi adequadamente rejeitada a preliminar de nulidade por ausência do Ministério Público quando da instrução, pois não se vislumbra ofensa ao artigo 212 do Código de Processo Penal, haja vista que a redação do referido artigo não retirou do magistrado o direito de inquirir as testemunhas antes das partes, não podendo ser interpretada isoladamente, mas sistematicamente, com as demais alterações realizadas no Código de Processo Penal. 



    Dispõe o art. 212 do Código de Processo Penal: [...]



    De acordo com o dispositivo legal, o que está previsto é que as perguntas das partes sejam formuladas diretamente à testemunha, não podendo o Juiz admitir aqueles questionamentos que possam induzir a resposta ou não tiverem relação com a causa ou ainda que se revelem repetição do que já fora questionado. Sendo assim, cabe ao juiz o comando das perguntas formuladas, com poder de indeferir as inoportunas, podendo ainda complementar a inquirição, conforme o parágrafo único do referido dispositivo que reza: 



    Sobre os pontos não esclarecidos, o juiz poderá complementar a inquirição. (Incluído pela Lei n.º 11.690, de 2008) 



    Aliás, a intenção do legislador com a redação do artigo 212 foi manter a função do juiz de controle da regularidade da produção da prova, conforme se constata na Exposição de Motivos que precedeu às reformas processuais contidas na Lei n.º 11.690/2008:



    “(...) Finalmente, com o objetivo de agilizar o procedimento de produção da prova testemunhal – atendendo igualmente à exigência do contraditório mais efetivo – é proposta alteração do art. 212, cabendo às partes a formulação direta de perguntas à testemunha, sem prejuízo do controle judicial e da complementação da inquirição pelo juiz...” Grifou-se 



    No mesmo sentido a redação do art. 156 do Código de Processo Penal: [...]



    Logo, se constata que a nova redação do artigo 212 do Código de Processo Penal não retirou do juiz a possibilidade de, no início da inquirição, fazer à testemunha as perguntas que entender necessárias para formar sua convicção e esclarecer a verdade sobre os fatos.



    Por fim, como referido no acórdão, quando afastou a preliminar, não restou demonstrado qualquer prejuízo a ausência do Ministério Público e a inquirição perfectibilizada, não havendo motivo para anular o processo, a teor do artigo 563 do Código de Processo Penal. 



    [...] 



    Com efeito, embora não seja desejável a realização de audiências de instrução sem a presença do representante do Parquet, destaco, conforme foi dito pela Corte local, que não se pode reconhecer por isso a presença de uma nulidade quando não restou demonstrada, no caso, a presença de nenhum prejuízo concreto para o acusado notadamente nos autos de condenação transitada em julgado e mantida após o julgamento do pleito revisional. 



    […]



    Por fim, nesse diapasão, conforme bem apontou a representante do Ministério Público Federal: "[...] é de se dizer que nem o réu, ora paciente, alegou que a inquirição feita pelo Juízo teria sido tendenciosa ou prejudicial a ele nem, tampouco, o que é relevante, há notícia de que o Parquet, o mais interessado, mais inclusive do que o réu, em sua presença ativa na audiência, pela possibilidade de formular perguntas às vítimas e testemunhas, veio a se insurgir contra a realização da audiência na forma como acontecido, ou seja, sem a sua presença, o que serve para confirmar a ausência de qualquer prejuízo, para ambas as partes e para o processo, com a sua ausência. Assim, considerando que não restou comprovada, como dito, a presença necessária de um prejuízo concreto para o réu e que justificasse o reconhecimento da invocada nulidade, sendo essa tese invocada tão somente para reverter uma condenação que, como visto, já transitou em julgado, não há que se falar em nulidade na espécie" (e-STJ fl. 777). 



    De fato, diversamente do que alegado pelo impetrante, a iniciativa instrutória do Magistrado não macula sua imparcialidade. Como é cediço, o juiz deixou de ser mero espectador inerte da batalha judicial, passando a assumir posição ativa, que lhe permite, dentre outras prerrogativas, determinar a produção de provas, desde que o faça com imparcialidade e resguardando o princípio do contraditório (REsp 192.681/PR, Rel. Min. SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, Quarta Turma, julgado em 2/3/2000). 



    Se não bastasse isso, ficou registrado que não se observa nenhum prejuízo à defesa, que, inclusive, esteve presente na audiência ora atacada. Ainda, o impetrante nem sequer indicou de que modo a renovação do referido ato processual com a presença do Ministério Público poderia beneficiar o acusado, limitando-se a apontar, mediante considerações genéricas, violação ao devido processo legal.



    Em face de tal quadro, em que, por um lado, não demonstrado prejuízo à defesa, e, por outro, tendo em conta que a responsabilidade penal do paciente foi amplamente examinada e decidida em sede própria (primeira e segunda instâncias, incluindo Revisão Criminal), não vislumbro constrangimento ilegal a sanar.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 5 de março de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente